Tribunal: STF
Processo: Rcl 65240
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Além Paraíba contra decisão proferida pela Presidência da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Cataguases, nos autos do Processo nº 5000896-75.2020.8.13.0015, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 855.178 (vinculado ao Tema 793 da repercussão geral).



    O Município de Além Paraíba narra que, na origem, 



    “(...) Jacqueline Barreto Pereira, ora Interessada, propôs ação ordinária perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Além Paraíba visando a condenação do ora Reclamante ao custeio e fornecimento de medicamento para tratamento de moléstia de alta complexidade, inserido na lista dos componentes especializados do SUS, o que, por força de entendimento vinculante do STF, atrai a responsabilidade do Estado de Minas Gerais e da União.”



    Afirma que, nos autos em referência, a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário sob a alegação de que o acórdão recorrido está em consonância com julgamento de questão firmada por esta Suprema Corte em sede de repercussão geral (Tema nº 793). 



    Aduz que, 



    “17 - Contudo, tal conclusão não se revela coerente com a síntese dos julgados realizados no bojo deste feito, isto é, Temas 339 e 793 de Repercussão Geral. 



    18 - Isso porque, como dito acima, a Turma Julgadora manteve condenação do Município em flagrante e inegável afronta à entendimento vinculante deste Tribunal, na medida em que o remédio objeto da demanda de origem é de alto complexidade e não consta na lista do SUS para fornecimento dos municípios, por tratar-se de um fármaco especializado.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada.



    No mérito, pede “novo julgamento de acordo com a necessidade de cumprimento da tese fixada no RE 855.178/SE, a saber: ‘compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. ”



    É o relato do essencial, por ora.



    Prima facie, é precipitada a concessão da medida liminar requerida, tendo em vista que a suspensão dos efeitos da decisão reclamada acabaria por inviabilizar o fornecimento do medicamento concedido à beneficiária. 



    Portanto, resta claro que a concessão da liminar pleiteada geraria um elevado risco ao resultado útil do processo, ante a potencial irreversibilidade que a medida traria.



    Ademais, observo que a reclamante não indica, na inicial, o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (CPC/2015, art. 321, parágrafo único).



    Cumprida a exigência legal, solicitem-se informações à autoridade reclamada no prazo regimental (art. 157, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente